Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-67.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000155-67.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO LUIZ RICHARD - CPF: 172.366.301-87 (APELADO), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (APELANTE), VANESSA PINTO TECEDOR - CPF: 310.973.818-03 (ADVOGADO), EDUARDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 255.191.738-77 (ADVOGADO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REPASSE DE INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS PELA GERENCIADORA DE RISCOS – PREJUÍZO AO AUTOR, CUJA CONTRATAÇÃO FOI NEGADA PELA TRANSPORTADORA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO

1. A violação da imagem do autor pelo repasse de informações equivocadas por parte da gerenciadora de riscos, sugerindo a existência de pendências criminais, caracteriza dano moral.

2. A indenização por danos morais, quando arbitrada em estrita observância ao grau de culpa e à reprovabilidade da conduta do agressor, bem como à repercussão lesiva do ato ilícito, não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA
, contra a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais proposta por
JOÃO LUIZ RICHARD
, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré regularize a ficha cadastral do autor e condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indevidamente preterida a oitiva de testemunhas. No mérito, afirma que, na condição de simples gerenciadora de riscos, não interferiu negativamente no processo de contratação do autor como motorista de transportadora. Aduz que o próprio autor, através de contato telefônico, havia informado a existência de um processo criminal em seu nome no Mato Grosso do Sul, e que, diante disso, foram solicitadas certidões negativas. Diz que, embora as certidões tenham sido apresentadas, o autor deixou de apresentar cópia legível de sua carteira de habilitação, bem como referências pessoais, o que não foi cumprido. Defende o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões no id. 131543607.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

Como relatado, a apelante alega que o indeferimento da prova oral caracteriza cerceamento de defesa.

Entretanto, a apelante não demonstrou a relevância e a efetividade da dilação probatória para o deslinde da lide.

Ao revés da argumentação recursal, o cerne da controvérsia não reside em definir se é a ré ou seu cliente quem decide a respeito da contratação de motoristas, mas em averiguar se ela, na posição de gerenciadora de riscos, repassou informações inverídicas que influenciaram no processo de contratação realizado pela transportadora.

A impertinência da dilação probatória para o convencimento do julgador afasta o alegado cerceamento de defesa, em consonância com o art. 370, parágrafo único do CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

A inicial relata que as transportadoras rodoviárias exigem, para a contratação de caminhoneiros, a chancela de empresas gerenciadoras de riscos, a exemplo da ré, que informam acerca da existência de eventuais restrições, de ordem financeira ou criminal, que pesem sobre os prestadores de serviço.

O autor, que é caminhoneiro, narrou que vem sendo impedido de realizar carregamentos para transportadoras seguradas pela ré, que, equivocadamente, tem informado a existência de uma condenação criminal em nome do motorista.

Reafirmando que a restrição criminal inexiste e que a ré ofendeu sua imagem, o autor pleiteou a condenação da ré à regularização de seu cadastro, além do pagamento de indenização por danos morais.

A sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais, não merece reparo.

A declaração constante do id. 131543536, datada de
27 de novembro de 2017
, evidencia que a empresa Hippler Transportes Ltda rejeitou a contratação do autor para o transporte de açúcar, ao fundamento de que a gerenciadora de riscos demandada relatou que o motorista não apresentou o documento “certidão de sentença e denúncia comarca de execuções penais PF”.

Ocorre que a própria ré alegou, em contestação (id. 131543557 – 8), que a certidão negativa de antecedentes criminais foi apresentada em
28 de fevereiro de 2017
, isto é, nove meses antes da recusa supramencionada.

Se a certidão já havia sido regularmente apresentada pelo motorista, é evidente que informações equivocadas foram repassadas à transportadora, influenciando negativamente no processo de contratação.

Por outro lado, embora a ré defenda que o autor deixou de enviar referências pessoais e cópia legível da carteira de habilitação para a conclusão de seu cadastro, tais documentos foram encaminhados sem qualquer ressalva, através do e-mail contido no id. 131543543.

A alegação de que o próprio autor havia relatado, através de contato telefônico, a existência de pendências criminais, também não encontra respaldo nos autos, eis que a ré não apresentou o conteúdo ou qualquer informação do suposto telefonema, enquanto o demandante colacionou certidões negativas de antecedentes.

Assim, o acervo probatório demonstra que a ré deixou de regularizar a ficha cadastral do autor, repassando informações equivocadas que sugeriram a existência de pendências criminais em nome do autor, o que influenciou de forma definitiva no processo de contratação e abalou a imagem do motorista em sua área de atuação profissional, o que caracteriza dano moral indenizável.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - BLOQUEIO INJUSTIFICADO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO PARA CONTRATO DE FRETE. RECLAMADA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-PR - RI: 000716416201581600190 PR 0007164-16.2015.8.16.0019/0 (Acórdão), Relator: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO, Data de Julgamento: 04/08/2016, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/08/2016)

O pedido de redução da indenização por danos morais também não comporta deferimento.

Com efeito, é cediço que a indenização deve ser arbitrada em patamar que não implique em enriquecimento ilícito da vítima e tampouco seja irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que lhe é inerente.

No caso, ante o grau de culpa da ofensora e a repercussão lesiva do ato ilícito, entendo que o valor fixado (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional à finalidade almejada, devendo, portanto, ser mantido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022